Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: OREDISON SILVA MOREIRA Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 62574282, págs. 1-3) contra a decisão (ID 61688883, que deferiu a gratuidade ao ora apelante), no prazo de 5 (cinco) dias, diante de alegação de vício de omissão, que sinaliza, efetivamente, para nítida pretensão de concessão de efeitos infringentes na via dos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.